Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INDEFERIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de fixação dos alimentos provisórios em 30% dos rendimentos brutos do genitor.
2. Para a majoração dos alimentos, é indispensável a ampla dilação probatória no curso do processo com o objetivo de aferir a modificação no binômio necessidade/possibilidade das partes envolvidas.
3. Precedentes: Acórdão 1794161, 07366122120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1603058, 07055482720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.